Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONVENCIONADA. CESSÃO DE CRÉDITO DESCARACTERIZADA. TÍTULO EXECUTIVO REGULAR E VÁLIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese foi celebrado contrato de compra e venda de quotas societárias.
2. O montante equivalente à obrigação de pagar convencionada, no presente caso, configura crédito próprio.
3. Entende-se celebrada livre e conscientemente a cláusula que fixa como medida alternativa a execução do montante equivalente à obrigação convencionada no contrato de compra e venda, caso não tenham sido alegados ou demonstrados eventuais defeitos invalidantes.
4. O instrumento do negócio jurídico foi subscrito por 2 (duas) testemunhas, nos termos do art. 744, Inc. III, do CPC, tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível.
5. Apelação conhecida e desprovida.